Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-16.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000035-16.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRECATÓRIOS DO FUNDEB/FUNDEF. 60% (SESSENTA POR CENTO). REPASSE AOS PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. EC Nº 114/2021 E LEI Nº 14.325/2022. ENTENDIMENTO DO STF, DO STJ, DO TCU E DO TCM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o sindicato em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de pagamento dos professores da rede municipal de ensino com 60% (sessenta por cento) dos valores recebidos pelo ente municipal a título de precatórios do FUNDEF/FUNDEB. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os professores da rede municipal de ensino têm direito de receber o proporcional da parcela do valor complementar do precatório do FUNDEB/FUNDEF. III. Razões de decidir 3. O art. 22 da Lei Federal nº 11.494/2007, ao regulamentar o FUNDEB e o FUNDEF, dispôs que “pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública”. 4. Consoante entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União, os recursos recebidos por meio de precatórios, a título de complementação do FUNDEB ou do FUNDEF, encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja, a manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo, portanto, vedada a utilização para pagamento de remuneração dos profissionais da educação, não se aplicando a tais verbas a vinculação prevista no art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007. 5. A compreensão da matéria ganhou novos contornos com a edição da Emenda Constitucional n.º 114/2021 e da Lei Federal n.º 14.325/2022, que autorizaram, de forma expressa, o repasse de 60% (sessenta por cento) dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB para os profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório, vedada a incorporação aos vencimentos. 6. O Tribunal de Contas da União, em 17/8/2022, proferiu o Acórdão 1893/2022-TCU-Plenário, que, entre outros entendimentos, assentou que a destinação de 60% (sessenta por cento) do montante dos precatórios do FUNDEF para os profissionais do magistério só é admitida nos casos em que o pagamento do respectivo precatório tenha ocorrido após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 114/2021. 7. Outrossim, a aplicação desses recursos requer regulamentação específica por parte do ente público responsável, que deve estabelecer os critérios e percentuais para a divisão do rateio. 8. No caso sub judice, seja porque o precatório antecede a Emenda Constitucional n.º 114/2021, seja porque não há legislação específica municipal prevendo a forma para a divisão do rateio entre os profissionais do magistério, não há como acolher o pleito formulado pelo apelante, não merecendo reforma a sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000035-16.2016.8.05.0075, em que figuram como apelante APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.